Tribunal: TJSP
Processo: 1000515-15.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - Ação de regresso movida por seguradora - Afirmação de prejuízos causados por oscilações e descargas elétricas de equipamentos - Prova de que os prejuízos materiais foram ocasionados por descargas atmosféricas afasta a responsabilidade da concessionária ré – Além disso, laudo de avaliação trazido ao processo afastou nexo de causalidade entre os danos e a

Ementa:
- Fornecimento de energia elétrica - Ação de regresso movida por seguradora - Afirmação de prejuízos causados por oscilações e descargas elétricas de equipamentos - Prova de que os prejuízos materiais foram ocasionados por descargas atmosféricas afasta a responsabilidade da concessionária ré – Além disso, laudo de avaliação trazido ao processo afastou nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviços da concessionária de energia – Honorários de sucumbência reduzidos – Apelo parcialmente provido.